Tribunal: TCU
Processo: 001.097/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2022, realizada com o objetivo de fiscalizar a regular aplicação de recursos nas obras do trecho 1 do Cinturão das Águas do Ceará (CAC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria que teve por objetivo fiscalizar a regular aplicação de recursos nas obras do Cinturão das Águas do Ceará (CAC), em decorrência do Plano de Fiscalização de Obras de 2022 (Fiscobras/2022), conforme Acórdão 2481/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência à Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará (SRH/CE), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. o armazenamento inadequado das comportas stop-logs (fornecidas em razão do Contrato 6/SRH/CE/2013 para aplicação no Trecho 1 do CAC), observado nos locais das obras, acarreta exposição do dispositivo às intempéries e ao risco de furto, desrespeitando o art. 75, inciso II, da Lei 4.320/1964 e os princípios da economicidade e da eficiência, inscritos nos arts. 37, caput , e 70 da Constituição Federal de 1988; 9.1.2. a utilização de projetos básicos deficientes que deram suporte ao processo licitatório do Trecho 1 do Cinturão das Águas do Ceará constitui afronta ao art. 7o, inciso I, c/c o art. 6o, inciso IX, da Lei 8.666/1993, e contribui para a extrapolação dos limites de alteração contratual definidos pelo art. 65 da mesma lei (art. 5o, caput , artigo 6o, XXV, e art. 125 da Lei 14.133/2021); 9.1.3. a extrapolação dos aditivos dos contratos de supervisão além do limite legal de 25% constitui afronta ao art. 65, §1o, da Lei 8.666/1993, ao art. 125 da Lei 14.1333/2022 e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 958/2018, 84/2020 e 2.527/2021, todos do Plenário do TCU, inclusive quando a modificação do valor ocorrer em razão da prorrogação de prazo de vigência, devendo-se adotar medidas tempestivas com vistas a realizar nova contratação, ressalvada a inequívoca comprovação de desvantajosidade da medida; 9.1.4. a realização de análise da vantajosidade ou desvantajosidade de prorrogações contratuais, a partir da mera comparação entre os preços praticados e os preços estimados exclusivamente por meio de custos referenciais, não é suficiente para identificar e selecionar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração, nos termos do art. 3o da Lei 8.666/1993 e do art. 11, inciso I, da Lei 14.133/2021, devendo-se incluir em tal análise, no mínimo, comparações entre o percentual de desconto embutido nos preços contratados e os descontos médios que estão sendo efetivamente praticados no mercado no momento da renovação do ajuste 9.2. comunicar esta decisão ao MIDR (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional) e à SRH/CE (Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará); e 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal.